Tribunal: TJDFT
Processo: 0742999-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742999-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LESTE VALADARES AGRAVADO: CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MAX REZENDE BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LESTE VALADARES contra decisão que, nos autos da ação de falência da CCV CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, fixou sua remuneração, como administrador judicial, em 5% do valor arrecadado (R$ 23.195.921,97), que corresponde a R$ 1.159.796,09 (ID 42344739). Preparo recolhido (IDs 42344737/8). Não houve contrarrazões. O recurso foi sobrestado pelo prazo de 6 meses por convenção das partes (ID 44046901). Após o prazo da suspensão, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre o prosseguimento do julgamento do recurso (ID 66090119). Todavia, ficaram inertes (IDs 66613605 e 66613607). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apenas manifestou ciência (ID 66090119). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o agravante pretende a reforma da decisão que, nos autos da ação de falência, fixou sua remuneração, como administrador judicial, em 5% do valor arrecadado. Contudo, em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, em 09/02/2023, as partes firmaram acordo com relação à remuneração objeto do presente recurso (ID 149123423, autos originais) Logo, não subsiste o interesse recursal. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator